Tribunal: CARF
Processo: 14337.000422/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000422/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.689 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
TRAMONTINA BELÉM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/01/2003
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SÚMULA VINCULANTE No8 DO E. STF. DECADÊNCIA CONTAGEM
DO PRAZO. APLICAÇÃO ART. 150 §4o CTN. SÚMULA CARF No 99.
DIFERENÇAS LANÇADAS.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caso concreto diante de diferenças lançadas e
havendo recolhimento de parte do tributo pelo contribuinte, aplica-se os termos
do art. 150§ 4o. Inteligência da Súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a arguição de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário lançado
para as competências de 07/1997 a 11/2002.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000422/2007-72
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000422/2007-72

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 91/97 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
DA Notificação
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD DEBCAD N.°
37.125.912-6 consolidada em 23/10/2007, no valor de R$ 24.230,61 (vinte e quatro mil
e duzentos e trinta reais e sessenta e um centavos), da constituição de créditos
tributários relativos a contribuições para o salário-educação decorrentes de glosa de
deduções realizadas a título de indenização de dependentes.
2. Informa a fiscalização que o salário-educação é contribuição social devida pelas
empresas, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título aos
segurados empregados, estando previsto no artigo 212, § 5°, da Constituição Federal, e
tem por finalidade financiar programas, projetos e ações voltados para o financiamento
do ensino fundamental público.
3. A auditoria fiscal explica que o Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental -
SME constitui-se em programa pelo qual a empresa, contribuinte social do salário-
educação, propiciava aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o
ensino fundamental, por intermédio das modalidades elencadas no item 4.1, alíneas “a”,
“b”, e “c”, do Relatório Fiscal da NFLD, às fls. 20.
4. Dentre as modalidades descritas, consta à indenização de dependentes, mediante
comprovação semestral de freqüência e pagamento das
mensalidades em
estabelecimentos particulares.
5. Assim, as empresas optantes pelo SME deveriam recolher a contribuição social do
salário-educação ao FNDE, com a dedução dos valores comprovadamente despendidos
na manutenção da escola própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal
por aluno fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE. '
6 O FNDE, tendo verificado irregularidade no recolhimento do salário educação,
formalizou representação administrativa à Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, acompanhada de elementos de convicção.
7. O exame realizado pelo FNDE consistiu em verificar a regularidade das deduções
realizadas na modalidade “indenização de dependentes”, baseando-se nas informações
constantes do Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA da autarquia. Verificou-se se o
valor deduzido no documento de arrecadação do salário-educação (de 01/2007 em
diante, exclusivamente, a Guia da Previdência Social - GPS, salvo em relação a créditos
já constituídos pelo FNDE) era equivalente ao número de alunos beneficiados
informados pela empresa na Relação de Alunos Indenizados - RAI.
8. Nos casos em que não houve entrega da RAI, os valores apurados pelo FNDE foram
integralmente os deduzidos pela empresa no Comprovante de Arrecadação Direta -
CAD.
9. Com base no cruzamento das informações da RAI com as deduções realizadas pela
empresa no documento de arrecadação, foi emitido Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, o qual foi anexado à representação administrativa encaminhada a RFB
para constituição do crédito tributário.
10.Uma vez que as deduções foram realizadas em desacordo com as informações
prestadas ao FNDE, coube realizar o lançamento correspondente à glosa das deduções
indevidas, razão pela qual foi emitida esta NFLD.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000422/2007-72

DA IMPUGNAÇÃO
11. A empresa fora notificada do lançamento em 04/12/2007, conforme Aviso de
Recebimento - AR, às fls. 48, tendo apresentado impugnação tempestiva em
02/01/2008, alegando, em síntese:
11.1 Destaca que os discriminativos de débito da NFLD-DEBCAD n° 37.125.912-6,
referem-se como competência do valor lançado, o período compreendido entre junho de
1997 a dezembro de 2003, e uma vez que a impugnante foi notificada em 04 de
dezembro de 2007, por AR, equivoca-se a Autoridade Fiscal no lançamento
formalizado, já que o período compreendido entre junho de 1997 a 04 de dezembro de
2002, se encontra com a decadência operada (art. 173, I do Código Tributário
Nacional), devendo tal fato ser considerado no exame desta impugnação, com o
acolhimento dessa preliminar.
11.2 Quanto à parte em que a decadência não se operou, melhor sorte não merece o
lançamento, vez que:
a) A NFLD não trouxe nenhum fato pontuado da impugnante, conforme o seu relatório
genérico demonstra. As próprias informações prestadas pelo FNDE são genéricas, não
apontando quais foram e que forma ocorreram às deduções irregulares realizadas pela
impugnante;
b) Dessa forma entende que o artigo 5°, em seus incisos LIV e LV, foi afrontado, pois a
impugnante se vê obrigada a apresentar defesa sem estar adequadamente cientificada
dos fatos que originaram a NFLD;
c) Que essa conduta também afronta o art. 142 do Código Tributário Nacional, ao se
fazer afirmações genéricas, pois não foi adequadamente verificada a ocorrência do fato
gerador _e tampouco determinado à matéria tributável;
d) Aduz que mesmo que assim não fosse, as deduções realizadas pela impugnante estão
corretas, embasados nos documentos acostados, decorrentes da opção realizada pela
impugnante ao Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, tudo na forma
das Cartas Circulares do Ministério da Educação e do Desporto.
11.3 Ante o exposto, espera o recebimento da presente impugnação, com os documentos
que a acompanham, devendo a mesma ser conhecida e provida, com o reconhecimento
de que nada deve a impugnante com referência a presente Notificação.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/01/2003
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
Não estando configurada a ocorrência de preterição do direito de ampla defesa e do
contraditório, rechaçam-se as alegações do sujeito passivo.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000422/2007-72

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 103/105, requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega apenas a matéria da
decadência do lançamento, sendo que a decisão de piso na ocasião entendeu pela aplicação do
prazo decadencial de 10 (dez) anos, mantendo o lançamento na íntegra.
06 - O contribuinte argui a questão da decadência ser de 5 (cinco) anos e não 10
(dez) como reproduzido na decisão recorrida, e nesse ponto, com razão, pois de acordo com os
termos da Súmula Vinculante no 08 do E. STF abaixo reproduzida é de se aplicar a contagem
quinquenal para o lançamento do crédito tributário mesmo que previdenciário, verbis:
Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
08 – Passo a análise da decadência. O período lançado são as competências de
07/1997 a 12/2003 (fls. 19) e com recebimento pelo contribuinte em 04/12/2007 (fls. 49).
09 – Há informação no relatório fiscal da indicação de recolhimentos do valor
sobre o Salário Educação, sendo que o lançamento refere-se a glosa de valores compensados
indevidamente, conforme fls. 23, abaixo indicada:
6.1. Os valores encontram-se discriminados, nos relatórios integrantes desta NFLD, por
estabelecimento centralizador que efetuou o recolhimento da contribuição, de acordo
com o parágrafo único do art. 660 da IN SRP n° 03, de 14/07/2005, com a redação dada
pela IN RFB n° 761, de 30/07/2007.
6.2. A discriminação dos valores glosados por competência encontra-se no Relatório de
Lançamentos - RL e no Discriminativo Analítico do Débito - DAD.

10 – Portanto, em vista da informação fiscal acima indicada é de se aplicar os
termos da contagem do prazo através do art. 150 § 4o do CTN, de acordo com os termos da
Súmula CARF no 99 abaixo reproduzidas também, reconhecendo tais valores como antecipação
de recolhimentos, verbis:
Súmula CARF 99 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000422/2007-72

11 – Portanto, dou provimento parcial ao recurso nesse ponto e reconheço a
decadência das competências do período de 07/1997 a 11/2002, (inclusive), restando as demais
competências de 12/2002 a 12/2003 mantidas.
12 – No mérito em si, como não houve questionamento por parte do contribuinte,
é mantido o lançamento do período não decadente.
Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do recurso para acolher parcialmente a arguição
de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário lançado para as competências de
07/1997 a 11/2002, na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital